Tribunal: TJPA
Processo: 0000421-62.2015.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000421-62.2015.8.14.0013
APELANTE: WILLEM NAZARENO DO ROSARIO GUIMARAES, PAULO OBERDAN MORAIS BARROS, DARIO JOSE DAMASCENO DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
Cinge-se a controvérsia recursal se deve ser deferido ou não o pedido de pagamento do adicional de insalubridade em favor dos autores
;

2- A Lei Orgânica de Capanema, no inciso XVI, do art. 83 e o RJU, em seu art. 168, dispõem sobre o pagamento de adicional de insalubridade para seus servidores na forma de lei regulamentadora, da qual, conforme afirmado pelo Juízo a quo, não se tem notícia nos autos.

3- Ante a inexistência de legislação municipal, carece de regulamentação para que sejam estabelecidos os graus e os percentuais do adicional de insalubridade da categoria, revelando-se impossível que o Judiciário estabeleça o pagamento, fazendo o papel do legislador;

4-
Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 19 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por PAULO OBERDAN MORAIS BARROS E OUTROS em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

Na petição inicial, os autores aduziram, em síntese, que são da área da saúde do Município, exercendo função insalubre.

Nesse sentido, pleitearam adicional de insalubridade.

Após regular trâmite processual, o Juízo a quo proferiu sentença (id. 1333040) com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) A
nte o exposto, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO de pagamento de adicional

de insalubridade e reflexos, por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Condeno os Requerentes em custas e honorários, estes os quais arbitro em10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, condenações as quais suspendo vez que os requerentes são beneficiários da justiça gratuita (artigo 98, §3°, do CPC/2015)”

Inconformado, PAULO OBERDAN MORAIS BARROS E OUTROS interpuseram Recurso de Apelação (id. 1333042).

Em suas razões, os Apelantes sustentam que deve ser deferido o pagamento de adicional de insalubridade, pois a categoria de agentes comunitários de saúde possui direito inconteste ao referido adicional.

Afirmam que embora não tratem de pacientes, possuem contato frequente com pessoas portadoras de doenças contagiosas.

Alega que o magistrado de piso deixou de analisar o pedido de requerimento de perícia técnica realizado na petição inicial, pois somente o laudo pericial seria capaz de determinar se o trabalho dos autores é ou não exercido de forma insalubre.

Desse modo, pleiteia a reforma da sentença, para que seja concedido o pagamento do adicional de insalubridade.

O apelado não apresentou contrarrazões (id. 1333042).

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, face a ausência de interesse público (id.1471023).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

Cinge-se a controvérsia recursal se deve ser deferido ou não o pedido de pagamento do adicional de insalubridade em favor dos autores.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, elenca as garantias asseguradas a todos os trabalhadores, urbanos e rurais, dentre elas, o direito à percepção de adicional de insalubridade. Vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(.......)

XXIII -
adicional de remuneração para as atividades
penosas,
insalubres
ou perigosas, na forma da lei.

A redação original da Constituição Federal assegurava a percepção do adicional de insalubridade aos servidores públicos. Esse direito, porém, foi suprimido com a edição da Emenda nº 19/98 que alterou, dentre outros, o § 3º do art. 39 da CF/88 que continha essa previsão.

Na espécie, a Lei Orgânica de Capanema, no inciso XVI, do art. 83, dispõe sobre o adicional de insalubridade para seus servidores:

Art. 83. O Município assegurará aos servidores públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

XVI – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da Lei;

Na mesma esteira, estabelece o art. 168, do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais:

Art. 168- A gratificação por risco de vida ou de saúde será concedida segundo os requisitos previstos em regulamento.

De acordo com os referidos dispositivos, entretanto, a implementação da vantagem depende de lei regulamentadora, da qual, conforme afirmado pelo Juízo
a quo
, não se tem notícia nos autos.

Assim, levando em consideração que a legislação municipal carece de regulamentação para que sejam estabelecidos os
graus e os percentuais do adicional de insalubridade
da categoria, revela-se impossível que o Judiciário estabeleça o pagamento, fazendo o papel do legislador.

Vejamos o julgado do STF que corrobora esse entendimento:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI LOCAL ABORDANDO OS CRITÉRIOS E ATIVIDADES PARA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.
Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: "APELAÇÃO CÍVEL - Ação Ordinária para recebimento de adicional de Insalubridade – Ausência de Lei Municipal Regulamentadora antes do advento da Lei 646/2010 - Laudo Pericial no sentido de que a atividade exercida pelo requerente faz jus ao recebimento do adicional em seu grau médio, mas somente após o período aqui requerido – Sentença Reformada - Recursos Providos." (Doc. 2, fl. 82) Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos. Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 7º, XXIII e XXX, da Constituição Federal. O Tribunal a quo não conheceu do recurso extraordinário por entender que este foi interposto prematuramente e sem posterior ratificação dentro do prazo legal. É o relatório. DECIDO. O agravo não merece prosperar. O Tribunal de origem, ao apreciar a presente controvérsia, não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que é indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de insalubridade por parte do ente federativo competente, a fim de que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Nesse sentido, cito o seguinte precedente: “Servidor público. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. - O artigo 39, § 2º, da Constituição Federal apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores publicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que eles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.” (RE 169.173, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 16/5/1997). Nessa mesma linha de entendimento, são os seguintes julgados: ARE 999.835, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/10/2016; ARE 973.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/6/2016; ARE 827.297, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/10/2015 e ARE 802.616, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/5/2014. Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 30 de agosto de 2018. Ministro Luiz Fux Relator Documento assinado digitalmente

(STF - ARE: 1155919 SP - SÃO PAULO, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/08/2018, Data de Publicação: DJe-183 04/09/2018)

Nesse sentido, cito jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO E COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE MUNICIPAL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PREVISÃO DO ADICIONAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (LEI Nº 2.177/05). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DEFININDO OS GRAUS E OS PERCENTUAIS DO REFERIDO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1- A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos. Apenas deixou ao encargo de cada ente federado a edição de legislação específica sobre atividades insalubres e as alíquotas a serem aplicadas. 2- Para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação estabelecendo os graus e os percentuais do adicional de insalubridade. Do contrário, não há obrigação de Município efetuar o respectivo pagamento do benefício em ação de cobrança. 3- Para tal, antes, a lacuna referida deveria ser sanada mediante o competente mandado de injunção. Desse modo, ainda que haja previsão do referido adicional no art. 73 da Lei nº 2.177/05, acima referida, tal adicional não pode ser garantido, em razão da ausência de definição dos graus e dos percentuais do mencionado benefício. 4- Apelação conhecida e desprovida. À unanimidade.

(2018.01360794-19, 188.145, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-04-09)

Desse modo, ainda que o adicional de insalubridade esteja previsto na legislação local, a falta de regulamentação da matéria impede a implementação da vantagem aos servidores do Município de Capanema, por esta via judicial
.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelaçao e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentaçao lançada.

É como voto.

Belém, 19 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} @font-face {font-family:-webkit-standard; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-alt:Cambria; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

Belém, 27/04/2021